Tribunal: TJSP
Processo: 0004639-61.2023.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
r estadual no 1.363, de 13 de dezembro de 2021 – Abono-FUNDEB – Arguição suscitada pela C. 11a Câmara de Direito Público deste Tribunal, no julgamento de apelação, tendo como objeto expressões previstas no caput do artigo 1o, no inciso II do artigo 2o e no § 1o do artigo 3o da referida norma – Restrição à concessão do Abono- FUNDEB aos profissionais da educação básica vinculados à Secretaria da Educação – Observância à norma constitucional (art. 212-A, CF) e à lei federal regulamentadora (Lei no 14.113/2020) – Ausência de previsão a determinar tratamento uniforme para todos os profissionais da educação básica – Forma específica de destinação das verbas inserida no espaço de discricionariedade do legislador estadual, respeitados os limites legais – Valores que integram a receita disponível aos entes públicos para implementação de sua política educacional, de acordo com as particularidades locais e objetivos institucionais – Medida tomada à luz da estrutura remuneratória dos docentes, exclusivamente para o exercício de 2021, em caráter excepcional – Vício de inconstitucionalidade não configurado – Arguição rejeitada, com determinação.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0004639-61.2023.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/04/2023; Data de Registro: 03/05/2023)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/04/2023

Data de publicação:

03/05/2023

Ementa:
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade – Lei Complementar estadual no 1.363, de 13 de dezembro de 2021 – Abono-FUNDEB – Arguição suscitada pela C. 11a Câmara de Direito Público deste Tribunal, no julgamento de apelação, tendo como objeto expressões previstas no caput do artigo 1o, no inciso II do artigo 2o e no § 1o do artigo 3o da referida norma – Restrição à concessão do Abono-

Ementa:
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade – Lei Complementar estadual no 1.363, de 13 de dezembro de 2021 – Abono-FUNDEB – Arguição suscitada pela C. 11a Câmara de Direito Público deste Tribunal, no julgamento de apelação, tendo como objeto expressões previstas no caput do artigo 1o, no inciso II do artigo 2o e no § 1o do artigo 3o da referida norma – Restrição à concessão do Abono- FUNDEB aos profissionais da educação básica vinculados à Secretaria da Educação – Observância à norma constitucional (art. 212-A, CF) e à lei federal regulamentadora (Lei no 14.113/2020) – Ausência de previsão a determinar tratamento uniforme para todos os profissionais da educação básica – Forma específica de destinação das verbas inserida no espaço de discricionariedade do legislador estadual, respeitados os limites legais – Valores que integram a receita disponível aos entes públicos para implementação de sua política educacional, de acordo com as particularidades locais e objetivos institucionais – Medida tomada à luz da estrutura remuneratória dos docentes, exclusivamente para o exercício de 2021, em caráter excepcional – Vício de inconstitucionalidade não configurado – Arguição rejeitada, com determinação.